Tribunal: TJES
Processo: 5005090-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Benefício de Ordem
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005090-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARINETE DE BARROS PINA LAURETT e outros

AGRAVADO: DIONYSIO ABAURRE CINEMAS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALÊNCIA DA DEVEDORA PRINCIPAL. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES. TEMA 885 DO STJ. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE SUCESSÃO EMPRESARIAL COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo o prosseguimento da execução em face dos fiadores solidários, não obstante a decretação de falência da devedora principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a falência da devedora principal suspende ou impede o prosseguimento da execução contra os fiadores;
(ii) aferir a validade da citação e intimação dos agravantes no processo de origem;(iii) apurar se há sucessão empresarial capaz de transferir a responsabilidade pelo débito a terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 885 do STJ estabelece que a recuperação judicial ou falência do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções contra coobrigados, inclusive fiadores.

4. A renúncia ao benefício de ordem, prevista no contrato, torna os agravantes solidariamente responsáveis pelo débito.

5. A intimação foi considerada válida com base no art. 274, parágrafo único, do CPC, pois os recorrentes não comunicaram a alteração de endereço ao juízo.

6. A alegada sucessão empresarial não foi comprovada, tampouco exclui a obrigação dos fiadores, cuja responsabilidade é autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A falência da devedora principal não suspende o cumprimento de sentença contra fiadores solidários, conforme o Tema 885 do STJ.
2. A intimação realizada no endereço constante dos autos é válida se não houve comunicação de mudança.
3. A responsabilidade do fiador é autônoma e não se extingue por alegação genérica de sucessão empresarial."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
Lei 11.101/2005, arts. 6º, 49, § 1º, e 59;
Código Civil, arts. 265, 828, e 1.146;
CPC/2015, art. 274, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.104.632/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.04.2017, DJe 01.06.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005090-31.2025.8.08.0000.

AGRAVANTES: MARINETE DE BARROS PINA LAURETT E JACKSON PINA LAURETT.

AGRAVADA: DIONYSIO ABAURRE CINEMAS E PARTICIPACOES LTDA.

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

MARINETE DE BARROS PINA LAURETT E JACKSON PINA LAURETT
i
nterp
useram

agravo de instrumento em face da
respeitável decisão
id 13024529, proferida pela ilustre Juíza de Direito da Décima Primeira Vara Cível no cumprimento de sentença requerido por
DIONYSIO ABAURRE CINEMAS E PARTICIPACOES LTDA.
contra os agravantes e
COMERCIAL SUPERAUDIO LTDA.
e
JACOB JULIO LAURETT
, que
extinguiu
“o presente cumprimento de sentença, com suporte na regra do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em relação a Comercial Superaudio Ltda. e, quanto ao mais, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença”.

Nas razões do recurso (id 13024523
) alegaram os agravantes, em síntese, que: 1) “A respeitável decisão agravada, confirma a existência da decretação da falência da devedora original, em 11/11/2019, ou seja 3 anos após a propositura da presente ação. Registra que esse fato não é discutido pela exequente, agravada”; 2) “determinar o prosseguimento da ação em face dos coobrigados, com base no TEMA 885 do STJ, não nos parece ser a decisão mais correta, quando é incontroverso que deve a massa falida arcar com os debitos da pessoa jurídica”; 3) deve ser reconhecida a nulidade de citação deles; 4) “é imperioso o provimento do Agravo de Instrumento, para determinar a suspensão do feito executório em curso e a subsequente remissão do mesmo ao procedimento falimentar em questão, garantindo não apenas o respeito à legislação de regência mas também a isonomia e a eficiência na satisfação dos créditos da massa falida”.

Requer
eram

o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida.

O recurso não deve ser provido.

Sob o Tema 885 o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica vinculante no sentido de que “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005”.

Nessa ordem de ideias, o prosseguimento do cumprimento de sentença em face dos agravantes é medida acertada e que encontra amparo em precedente qualificado da Corte de Sobreposição.

No mais, conforme expressamente reconhecido na decisão agravada e comprovado nos autos, os agravantes renunciaram de forma clara e inequívoca ao benefício de ordem, nos termos da cláusula 16.2 do contrato de locação. Trata-se de faculdade juridicamente válida, prevista no próprio artigo 828 do Código Civil, e cuja renúncia voluntária transforma o fiador em devedor solidário, nos moldes do artigo 265 do mesmo diploma legal.

Também não prospera o argumento relativo à nulidade de citação e intimação dos recorrentes. Conforme esclarecido na respeitável sentença exequenda “Embora o réu tenha apresentado contestação e reconvenção (fls. 162/168), o subscritor de tais peças renunciou ao mandato a ele outorgado (fls. 216/217). Desta feita, determinou-se a intimação pessoal dos réus para constituírem novos patronos, sob pena de serem considerados revéis (fl. 207-v.). Em cumprimento à determinação efetuou-se a intimação de Jacob Julio Laurett (fl. 238) e Marinete de Barrros Laurett (fl. 246). Não foi possível a intimação Comercial Superaudio Ltda. e Jackson Pina Laurett, pois não foram encontrados nos respectivos endereços. Neste ponto, registre-se que nos termos do parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva de endereço não tiver sido devidamente comunicada ao Juízo. Considerando que no decorrer do processo Comercial Superaudio Ltda. e Jackson Pina Laurett mudaram-se (fl. 242-v. e 241) sem informarem a modificação do endereço ao Juízo, é válida a intimação dirigida ao endereço informado em contestação (fl. 175). Desse modo, Jacob Julio Laurett, Marinete de Barrros Laurett, Comercial Superaudio Ltda. e Jackson Pina Laurett devidamente intimados não constituíram patronos nos autos”.

Não vejo também como prosperar o argumento dos recorrentes de que
“é imperioso o provimento do Agravo de Instrumento, para determinar a suspensão do feito executório em curso e a subsequente remissão do mesmo ao procedimento falimentar em questão, garantindo não apenas o respeito à legislação de regência mas também a isonomia e a eficiência na satisfação dos créditos da massa falida”.

Nenhuma violação ao princípio da isonomia está configurada. É importante salientar que a falência ou a recuperação judicial da sociedade empresária executada não atrai a competência para o Juízo Falimentar do cumprimento de sentença instaurado em face de coobrigado.

A propósito disso, já foi assentado que “A extinção das obrigações do falido em decorrência da aplicação do art. 135, III, do Decreto-Lei nº 7.661/1945 (antiga Lei de Quebras), não extingue nem impede o prosseguimento de execução ajuizada contra avalista e devedor solidário” (REsp n. 1.104.632/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe de 1/6/2017).

Por fim, os agravantes alegam que a sociedade empresária devedora teria sido sucedida por outro grupo empresarial (Totalgest Empreendimentos S/A), o que implicaria a responsabilidade deste pelos débitos discutidos no presente feito, à luz do artigo 1.146 do Código Civil.

Tal tese não foi objeto de reconhecimento pelo juízo a quo, tampouco veio instruída com prova documental idônea nos autos originários, sendo certo que eventual sucessão empresarial deve ser arguida e devidamente comprovada. A alegação genérica em sede de impugnação ao cumprimento de sentença não possui força para afastar a eficácia do título executivo judicial formado contra os fiadores.

De todo modo, a responsabilidade do sucessor não exclui a dos fiadores solidários, cuja obrigação é autônoma e decorre do contrato originário. Assim, ainda que houvesse eventual sucessão empresarial, o crédito pode ser validamente perseguido contra os fiadores.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez